Tribunal: TJES
Processo: 5001373-79.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001373-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE CARLOS LUCIZANO JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5001373-79.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS LUCIZANO JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da Vara única da Comarca de Boa Esperança, que
decretou
a prisão preventiva do paciente
mesmo diante da
suposta

ausência dos requisitos necessários
.

N
ão há motivos que justifiquem a revogação da custódia.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,

por

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
),
ambos efetivamente presentes.

Registro, inicialmente, que as circunstâncias da prisão são similares a
outras impetrações envolvendo os mesmos fatos
. É dizer,
o paciente é investigado junto a Artur Cezar Frujuello, Carlos Andre Effori, Glaucia Malerbo Pereira, Jhonatan Willian Dias e Rogério Fabricio Silva
e pequenas nuances diferenciam o
modus operandi
dos agentes, já que a cada um era determinada uma função na prática criminosa
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
,
há fartos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial,
dando conta
do envolvimento do paciente na prática de diversos
estelionatos em associação
, os quais importaram a aquisição de bens mediante uso de documento de terceiros. Dentre o acervo apreendido, destacam-se
televisores, 14 aparelhos celular, 34 chips de aparelho celular, notebooks, cartões bancários de diversas titularidades e cheques em branco
.

Não é demais lembrar que
a certeza, nessa fase, é
desnecessária
, porquanto na
via estreita do
habeas corpus “
não [se] admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (STJ, HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014).

Para além disso, não há ilegalidade nas investigações tomadas a partir de suspeita da prática definida em
tipo penal diverso
. Segundo a jurisprudência, os elementos de informação a respeito de “
crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito de provas
" (STF, Pet 8090-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 10/12/2020).

Deste modo, ainda que deflagrada a partir da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,
é legítima a investigação - assim como a prisão correspondente
- atrelada à prática de estelionatos.

Quanto ao
periculum libertatis
, ou seja, a real necessidade da prisão processual, sabe-se que a
garantia da ordem pública
, em virtude da
gravidade

concreta

da

conduta
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Frise-se que

o
impetrante
deixou

de

trazer

aos

autos

cópia

de documentos essenciais à compreensão da controvérsia
, colacionando tão somente documentos pessoais do paciente (RG, certidão de nascimento, declaração de caderneta de automação e foto do paciente em ambiente profissional e comprovante de residência). Apesar disso,
as informações e
documentos complementares acostados
– notadamente a ata de audiência em que mantida a custódia cautelar – permitem concluir pela gravidade extrema

dos fatos
, notadamente em razão do risco de que,
em

liberdade,

o

paciente

volte

a

delinquir
.

Por fim,

“as

condições pessoais do acusado
, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não bastam para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam.” (STJ, HC 336.800/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 01/02/2016)

Sem mais delongas, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.